Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708979-27.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, GUIOMAR ASSUNCAO GOMES RECORRIDO: GUIOMAR ASSUNCAO GOMES, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração e também o pedido de abertura de novo prazo para recolhimento. O prazo concedido na decisão de ID 49292544 (dois dias) foi o mesmo do art. 42, § 1o da Lei 9.099/95, logo, não há que se falar em concessão de novo prazo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito